Tribunal: TJMT
Processo: 1067338-17.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067338-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINE SILVA PEREIRA DE FREITAS - CPF: 038.477.511-07 (RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME".
DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a ilegalidade da cobrança, mas afastou a condenação por danos morais. A recorrente alega que o registro do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" e a perda de tempo para solucionar o problema configuram dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o registro de débito indevido, exclusivamente na plataforma "Serasa Limpa Nome", configura dano moral indenizável, considerando-se, inclusive, a teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A plataforma "Serasa Limpa Nome" constitui ferramenta de negociação de dívidas, cujo acesso é restrito ao credor e ao consumidor. Por não se tratar de cadastro público de inadimplentes, o simples registro de débito nessa plataforma não configura negativação apta a gerar dano moral
in
re

ipsa
.

4. A teoria do desvio produtivo do consumidor, embora reconhecida como fundamento para a indenização por dano moral, exige a demonstração de que o tempo despendido para a solução de um problema tenha ultrapassado o
simples
incômodo, causando um abalo significativo aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O registro de dívida, ainda que indevida, exclusivamente na plataforma 'Serasa Limpa Nome', não configura dano moral
in
re

ipsa
, por se tratar de ferramenta de negociação com acesso restrito, que não se confunde com os cadastros de proteção ao crédito. 2. A caracterização do dano moral por desvio produtivo do consumidor exige a demonstração de que o tempo despendido para a solução do problema ultrapassou o mero contratempo, causando abalo significativo aos direitos da personalidade, o que não se presume da simples necessidade de buscar a via administrativa ou judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 20/08/2019; N.U 1064367-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 24/11/2025; N.U 1007816-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, j. 24/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1067338-17.2025.8.11.0001

Origem
: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: CAROLINE SILVA PEREIRA DE FREITAS

Recorrido
: PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CAROLINE SILVA PEREIRA DE FREITAS ajuizou reclamação em face de PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA. Noticiou que: a) é aluna do curso de medicina e beneficiária do programa FIES; b) passou a receber cobranças desconhecidas de mensalidades não abarcadas pelo financiamento estudantil; c) as cobranças apareceram no portal acadêmico e posteriormente sumiram; d) recebeu cobranças por órgãos de restrição de crédito sem justificativa; e) procurou o departamento administrativo da universidade sem obter solução; f) enviou notificação extrajudicial ao departamento jurídico da requerida sem resposta; g) as cobranças indevidas causaram temor de prejudicar o aditamento semestral ao FIES. Requereu: a) declaração de inexistência dos débitos; b) exclusão de seu nome da plataforma Serasa Limpa Nome; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) trata-se de relação de consumo com inversão do ônus da prova; b) os documentos da inicial comprovam a cobrança relatada; c) a reclamada não demonstrou a legalidade do débito cobrado; d) é cabível a desconstituição do débito; e) a mera cobrança indevida não é suficiente para ensejar danos morais; f) a autora não demonstrou inclusão em cadastro de inadimplentes de natureza pública; g) a inclusão apenas em plataformas de negociação não se equipara a órgão restritivo de crédito; h) não se verifica que os dissabores tenham sido motivo de profundo abalo moral. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a)
declarou
a ilegalidade da cobrança em questão; b)
condenou
a requerida à obrigação de excluir o nome da reclamante da plataforma Serasa Limpa Nome no prazo de cinco dias.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, alegando contradição ao afastar os danos morais sob alegação de que a mera cobrança indevida não seria suficiente, sendo estes rejeitados por não vislumbrar obscuridade, contradição ou omissão.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o uso da plataforma Serasa Limpa Nome gera comportamento de insegurança no consumidor; b) a cobrança indevida por si só causa dano moral; c) como beneficiária do FIES, a mera cobrança via Serasa Limpa Nome trouxe intensa perturbação; d) havia risco de perda do programa FIES e impossibilidade de continuação dos estudos; e) a questão somente foi resolvida com a interposição da ação judicial; f) houve perda de tempo útil com tentativas administrativas frustradas; g) a situação ultrapassa mero aborrecimento; h) foram inúmeras e incansáveis tentativas de solucionar junto à recorrida; i) a conduta reprovável da recorrida estimula o crescimento desnecessário de demandas judiciais. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso não possui condão de alterar a sentença; b) há violação ao princípio da dialeticidade recursal; c) a recorrente deixou de impugnar especificamente o conteúdo da sentença; d) não há provas de condutas indevidas ou defeitos no serviço; e) a plataforma Serasa Limpa Nome não se equipara a cadastro de inadimplentes; f) trata-se de ferramenta para negociação de dívidas de forma sigilosa; g) são informações restritas ao interessado sem repercussão negativa a terceiros; h) não há ofensa aos direitos da personalidade; i) a recorrente não sofreu desequilíbrio psicológico que justifique indenização; j) a sentença é irretocável.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido, afastando o dano moral, com o fundamento de que a cobrança em plataforma de negociação não se equipara a uma inscrição em órgão restritivo de crédito.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a inserção de seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome", aliada à perda de seu tempo útil para resolver a questão, configura dano moral indenizável, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A controvérsia recursal cinge-se à configuração de dano moral indenizável em decorrência da cobrança indevida de débito na plataforma "Serasa Limpa Nome".

A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança, ponto que não foi objeto de recurso pela parte reclamada. Contudo, entendeu que a inscrição no referido portal não se equipara a uma negativação tradicional, afastando o pleito indenizatório.

Com acerto, o magistrado sentenciante consignou que os registros na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome" não representam restrição de crédito, visto que têm como finalidade apenas proporcionar meios para que os devedores negociem suas dívidas com uma política de descontos, conforme se observa das explicações contidas no sítio eletrônico do Serasa.

A prova apresentada pela própria recorrente (
ID/PJe2 347282420
) demonstra uma "proposta de acordo"
na
plataforma,
corroborando
a sua natureza de ferramenta de negociação, e não de cadastro público de inadimplentes. O acesso a essas informações é restrito ao próprio consumidor, mediante login e senha, não havendo publicidade a terceiros.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA E DE FORMA REITERADA. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Também deve ser registrado que
os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é
de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros. 3. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “
damnum
in
re

ipsa
”. Se a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, nem que as cobranças persistiram, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratada pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral. 4. Portanto, o mero registro da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome” não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral. (...) (N.U 1007816-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023)”

“(...) Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da cessão de crédito pelo credor cessionário implica na ilegitimidade da cobrança e na inexigibilidade do débito, ensejando a declaração de inexistência da relação jurídica e a exclusão de eventuais registros em cadastros de restrição ao crédito. 2. O registro de conta atrasada na plataforma Serasa Limpa Nome, por si só, não configura negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, não gera dano moral indenizável, uma vez que tal plataforma visa à negociação de dívidas e não restringe o acesso ao crédito. (...) (N.U 1064367-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2025, publicado no DJE 24/11/2025)”

Ademais, a recorrente alega a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da referida teoria. O tempo é um bem precioso, e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites de um simples contratempo e caracteriza dano indenizável.

No entanto, no caso concreto, embora a recorrente tenha necessitado buscar a solução para o problema administrativamente e, por fim, judicialmente, a situação vivenciada não alcançou a intensidade necessária para configurar o dano moral por desvio produtivo. A questão se resolveu com a citação da parte reclamada, que procedeu à baixa do débito. O transtorno, embora existente, não foi suficiente para gerar um abalo psicológico significativo ou ofensa a direitos da personalidade, mantendo-se no campo dos
dissabores
cotidianos.

Portanto, por não
haver
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes de acesso público e por não se vislumbrar a configuração de dano moral por desvio produtivo, a sentença deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 347282858
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026